Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO EQUIVOCADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, nos quais defende a existência de erro material ao redigir o dispositivo apresentado nos autos. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, razão não assiste à embargante. Isso porque a medição tem sido feita de forma incorreta, o que levou ao pedido, ora acolhido, para troca do equipamento medidor. Desse modo, além das faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março/2025, as subsequentes também devem ser revisadas até a efetiva troca do medidor, restando evidenciada a cobrança indevida. Portanto, não há vício a ser sanado.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no. 9.099/95.